Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36689148, o exequente informou que não ocorreu o pagamento do Precatório n. 0721040-30.2020.8.07.0000. No ID: 39570391, o exequente pugnou pela habilitação dos sucessores de EDMILSON ROSA GABRIEL. Em suas manifestações, o credor nada disse sobre os valores apresentados pelo Distrito Federal. No ID: 41288634, admitiu-se o espólio de EDMILSON ROSA GABRIEL, representado pela inventariante FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS GABRIEL, em sucessão ao de cujus. Pois bem. Ausente qualquer oposição do exequente quanto aos valores apresentados pelo devedor, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 19042661, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Promova-se a retificação do Precatório n. 0721040-30.2020.8.07.0000 para constar os novos valores e em razão da sucessão realizada no ID: 41288634. Brasília, 18 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador